Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, consumidor final de energia elétrica, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil.
2. O fato de a concessionária de energia elétrica responder objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade, nos termos da legislação consumerista, não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela unidade consumidora e eventual ação ou omissão da fornecedora do serviço.
3. Os laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa não possuem força probatória suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os prejuízos materiais sofridos pelos segurados e a suposta oscilação na energia elétrica fornecida pela ré.
4. A não preservação dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da concessionária de energia elétrica, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos bens sinistrados.
5. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, §11, da legislação processual.